Tribunal: TJDFT
Processo: 0728217-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728217-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA GUENA ESPINHA DIAS, JOSE EVILACIO SOBREIRA DIAS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Vanessa Guena Espinha Dias e Outro em face da r. decisão (ID 64191025 dos autos de origem) que, nos autos da Ação Revisional proposta em face do Banco Santander (Brasil) S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida, que tem por objeto a autorização para venda de bem financiado. Ocorre que a referida decisão foi proferida em 28/5/2020 e publicada em 9/6/2020 (ID 52679549 na origem), tendo decorrido o prazo para interposição de agravo em 30/6/2020. O recurso, contudo, somente foi interposto em 6/8/2020. Destaco que o fato de a r. decisão agravada conter determinação de emenda à inicial não posterga o prazo para interposição do recurso, pois, nesse caso, era evidente o teor decisório no capítulo que indeferiu a tutela de urgência. Essa circunstância, inclusive, pode ser confirmada na decisão que recebeu a emenda (ID 67022766 na origem), pois o d. Juízo a quo consignou que a tutela de urgência já havia sido indeferida anteriormente. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator